Tribunal: TJDFT
Processo: 0742527-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0742527-56.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo d. magistrado da Vara de Execução Fiscal do DF que, baseada no Provimento 13/2012, editado pela Corregedoria do TJDFT, determinou o arquivamento provisório da execução fiscal promovida contra CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA, ora agravado, embora pendente pedido de penhora de dinheiro através do sistema BACENJUD. Esclareça-se que o referido ato normativo determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição. O agravante alega que o § 1o do artigo 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes, como ocorre no caso dos autos tendo em vista o pedido formulado para penhora de dinheiro através do sistema BACENJUD. Sustenta ofensa ao artigo 5o da Constituição Federal – CF e aos artigos 2o e 4o do CPC, por recusa ao prosseguimento do processo. Para que seja concedido o efeito suspensivo ativo ao agravo, afirma plausibilidade da argumentação e perigo da demora devido ao risco de ocorrência da prescrição intercorrente da execução. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ativo para que seja determinado o imediato prosseguimento do feito, com a apreciação do pedido de penhora de dinheiro. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento com a reforma da r. decisão. É a síntese do que interessa. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Contudo, em que pesem os argumentos apresentados pelo ora agravante, nesse exame inicial, observa-se que os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo pleiteado não estão evidentes. No caso, não resta caracterizado, de plano, o perigo da demora que justifique premente prosseguimento do feito, não se justificando antecipar a tutela recursal vindicada. Com efeito, em razão da decisão, ora impugnada, que determinou o arquivamento provisório do processo de execução, veja-se que o fluxo do prazo prescricional teve início recente em 25/07/2020, não se vislumbrando por ora o risco de consumação da prescrição. De toda forma, enquanto não prescrita a pretensão executória, os autos poderão ser “desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis” (art. 921, § 3o do Código de Processo Civil). Por sua vez, embora verifique-se pendente, de fato, pedido de penhora de dinheiro através do sistema BACENJUD, formulado pelo exequente, ora agravante, entende-se que o pleito, em si, não revela a existência categórica de bens penhoráveis que imponham o imediato prosseguimento do feito durante o trâmite deste agravo. Assim, em um exame perfunctório da questão posta sub judice, pelas razões acima elencadas, não vislumbro o perigo de demora, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo pretendido. Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo pleiteado. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.R.I. Brasília/DF, 29 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator